Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO AO DIREITO DE LIBERDADE. EVIDÊNCIA. ORDEM DEFERIDA EM SEDE LIMINAR. CONFIRMAÇÃO.
1. Imperiosa a confirmação da ordem concedida em sede liminar, durante plantão judicial de Segunda Instância e ratificada posteriormente no âmbito da respectiva relatoria, quando verificado nos autos de origem que, mesmo após a efetiva comunicação e comprovação do adimplemento da obrigação alimentar executada sob o rito da prisão civil, não houve a célere e efetiva apreciação da situação da prisão do alimentante.
2. Necessária se faz a concessão da ordem no mérito do presente remédio heroico.
3. Ordem concedida.